Tribunal: TJDFT
Processo: 0756669-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À HONRA. EXPRESSÕES GROSSEIRAS. CONTEÚDO CRÍTICO A PARLAMENTAR. PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que "1. A liberdade de expressão não é absoluta e deve respeitar os direitos da personalidade de outrem. 2. A esfera de proteção dos direitos da personalidade de pessoas públicas é reduzida, especialmente em críticas políticas relacionadas a fatos de interesse geral." (REsp n. 1.986.335/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)
2. A crítica ao parlamentar em redes sociais, ainda que expressada de forma grosseira e irônica, não é suficiente para violar o direito da personalidade de pessoa politicamente exposta e sujeita ao escrutínio público.
3. Na hipótese, o réu publicou em redes sociais suas opiniões sobre saúde, vacina e cultura, opondo-se à atuação do autor como parlamentar, tendo ainda produzido um vídeo por meio de inteligência artificial com conteúdo grosseiro e irônico em relação ao deputado. O contexto dessas publicações, e de outras direcionadas a pessoas diversas, mostram que o réu manifesta intensa crítica política não apenas em relação ao autor, e se opõe a atuação de políticos que manifestam opiniões diferentes das suas, algumas vezes de forma contundente e áspera.
4. Todavia, a despeito da grosseria, as publicações não transpõem os limites do direito de expressão, sobretudo considerando que o réu, como pessoa pública, possui esfera de proteção dos direitos da personalidade reduzida no tocante à sua atuação pública.
5. Nesse sentido, deve ser mantida a decisão que julgou improcedente o pedido ao considerar que, “embora a publicação do réu reflita piada/comparação de mau gosto e controvérsia sobre o início da vida profissional da parte autora, não se mostra hábil a configurar dano moral passível de reparação, em especial na hipótese de pessoa pública, politicamente exposta, como é o caso da parte autora.”
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.